Tribunal: TJPA
Processo: 0817103-49.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817103-49.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE GERALDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, CP). ILEGALIDADE DO FLAGRANTE (AUSÊNCIA DE FLAGRÂNCIA E VIOLAÇÃO DOMICILIAR). NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de José Geraldo da Silva, preso em flagrante e com prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se: (i) houve nulidade do flagrante por inexistência de flagrância (art. 302, IV, CPP) e por ingresso domiciliar inválido; (ii) ocorreu nulidade da audiência de custódia; e (iii) o decreto preventivo carece de fundamentação concreta ou admite substituição por medidas do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Flagrância caracterizada na modalidade flagrante presumido (art. 302, IV, CPP), ante comunicação imediata do fato, diligências contínuas, localização do paciente logo depois em residência de terceiro e apreensão do instrumento do crime (espingarda cal. 28, munição intacta e deflagrada), além de elemento testemunhal presencial.

4. Ingresso domiciliar válido: permissão espontânea do morador, sem notícia de violência, ameaça ou coação, o que legitima a diligência e as provas subsequentes.

5. Audiência de custódia regular: presença do MP e defesa, entrevista reservada, entrega de nota de culpa, exame de corpo de delito e comunicação a familiar; custodiado negou agressões. Ausência de vício apto a macular o ato (Res. CNJ 213/2015).

6. Prisão preventiva fundamentada (arts. 312 e 313, I, CPP): materialidade e indícios de autoria delineados; gravidade concreta do modus operandi evidenciada pelo encadeamento fático segundo o qual, após desavença banal no bar, o agente teria se deslocado até sua residência, buscado uma espingarda calibre 28 com munições, retornado ao local e efetuado disparo a curta distância na região torácica da vítima, que veio a óbito, evadindo-se em seguida e ocultando-se em casa de terceiro, onde foi localizado, com apreensão da arma e munições (intactas e deflagrada). O iter revela frieza, incremento deliberado da violência e potencial reiteração, demonstrando periculosidade concreta e justificando a custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (comportamento pós-fato indica risco de evasão). À vista desse cenário, mostram-se insuficientes as cautelares do art. 319 do CPP, e irrelevantes, por si, condições pessoais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento: Mantém-se a prisão preventiva quando o flagrante se ampara no art. 302, IV, do CPP, o ingresso domiciliar decorre de consentimento válido do morador, a audiência de custódia observa a Res. CNJ 213/2015 e o decreto prisional apresenta motivação concreta ligada à gravidade do fato, ao risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas e irrelevantes, por si sós, condições pessoais favoráveis.

Dispositivos legais citados: CPP, arts. 302, IV, 310, 312, 313, I, 315, § 2º, 316, parágrafo único, e 319; Resolução CNJ nº 213/2015.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT – HC n. 1005113-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 28/03/2025, DJe 28/03/2025; STJ – AgRg no AgRg no HC n. 911.503/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/02/2025, DJe 05/03/2025; TJ-TO – HC n. 0000788-35.2023.8.27.2700, Rel. Des. Jocy Gomes de Almeida, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023; TJ-PA – HC n. 0814071-70.2024.8.14.0000, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 24/09/2024, DJe: não informado nos autos.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer em parte
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dois de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
JOSÉ GERALDO DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FELIX DO XINGU/PA.

Alega o impetrante
, em síntese, que o paciente, idoso de 65 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica, encontra-se preso em flagrante desde 08/05/2025, acusado da prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal. Sustenta a ocorrência de diversas ilegalidades na prisão e em sua manutenção, destacando: i) inexistência de situação de flagrante impróprio ou presumido (art. 302, III e IV, do CPP), por ausência de perseguição ininterrupta e porque a arma do crime já se encontrava em poder de terceiro; ii) violação de domicílio, por ingresso policial mediante suposto consentimento viciado; iii) nulidade da audiência de custódia, diante do visível temor do paciente e da inércia judicial em apurar indícios de coação; iv) fundamentação genérica no decreto de prisão preventiva, sem considerar as condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa, idade avançada e saúde fragilizada); v) omissão da autoridade coatora quanto ao pedido de liberdade provisória formulado em 22/05/2025; vi) ausência de reanálise periódica da prisão preventiva no prazo legal de 90 dias (art. 316, parágrafo único, do CPP).

Alega, ainda, que a manutenção da custódia revela-se desproporcional diante das condições pessoais do paciente, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Requer, em caráter liminar e no mérito, o
relaxamento da prisão
por ilegalidade ou, subsidiariamente, a
revogação da preventiva
com aplicação de medidas cautelares alternativas.

Juntou documentos.

Em ID 29169462, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID29260633, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta superior instância (ID 29435568), a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de ilegalidade da prisão em flagrante de José Geraldo da Silva, por ausência de situação de flagrância e violação de domicílio, bem como na nulidade da audiência de custódia e na desproporcionalidade da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis do paciente, pleiteando-se o relaxamento da custódia ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Inicialmente, tenho que não assiste razão à defesa quanto à alegada inexistência de situação de flagrância.

No caso concreto, a situação de flagrância está evidenciada pelos elementos colhidos na fase pré-processual, que demonstram a comunicação imediata do crime, a indicação de testemunhas quanto à autoria, a localização do paciente logo após os fatos na residência de terceiro, bem como a apreensão da motocicleta e da arma utilizada, com munições deflagradas e intactas. Esse conjunto revela a continuidade investigativa e a vinculação direta do paciente ao fato delituoso, caracterizando o flagrante presumido previsto no art. 302, IV, do CPP.

Nesse sentido:

“O flagrante presumido (art. 302, IV, do CPP) admite intervalo razoável entre o crime e a prisão, desde que mantida a continuidade investigativa e presentes elementos objetivos que vinculem o agente à infração penal.”

(TJ-MT, HC nº 1005113-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, julgado em 28/03/2025, DJe 28/03/2025). Grifei

No tocante à alegação defensiva de que o ingresso policial teria ocorrido mediante coação ou “clima de estresse”, o conjunto probatório afasta tal versão. O próprio morador da residência, Sr. Adilson Borges do Nascimento, declarou em sede policial que inicialmente negara a presença do paciente, mas logo em seguida se arrependeu e afirmou espontaneamente: “Quer saber? Ele está lá dentro”, permitindo o acesso das equipes, que localizaram o acusado e a arma do crime.

Portanto, não há nos autos qualquer relato de violência, ameaça ou constrangimento por parte dos agentes estatais, mas sim a concessão voluntária da permissão de entrada, que legitima a medida. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, havendo consentimento válido do morador, é regular o ingresso policial no domicílio:

“Como a moldura fática delineada nos autos evidencia que houve consentimento válido do pai do paciente para o ingresso no domicílio, e porque ficou demonstrada a legalidade e a voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência, considera-se regular a entrada da polícia no domicílio do acusado, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas em seu desfavor, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional.”

(STJ, AgRg no AgRg no HC 911.503/SC, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/02/2025, DJe 05/03/2025). Grifei

Assim, não se verifica a alegada nulidade, uma vez que o ingresso domiciliar foi autorizado de forma voluntária e em conformidade com a Constituição e a jurisprudência consolidada.

No que concerne à audiência de custódia, a nulidade arguida não se verifica. O termo de audiência de 10/05/2025 registra a presença do Ministério Público e da defesa constituída, com entrevista reservada previamente franqueada, bem como a gravação audiovisual do ato. Consta, ainda, a verificação de cautelas essenciais: nota de culpa entregue, exame de corpo de delito realizado e comunicação a familiar. Indagado especificamente sobre eventual violência policial, o custodiado respondeu de forma negativa:

“Como foi abordado durante todo o procedimento, você foi agredido de alguma forma?
No local da prisão e na delegacia de polícia civil: não foi agredido.”

À míngua de indícios objetivos de coação, e tendo sido observados os parâmetros da Resolução CNJ nº 213/2015 (apresentação, oitiva, checagem de integridade e providências correlatas), não há falar em nulidade do ato. O juízo, ademais, examinou a legalidade do flagrante e, na sequência, fundamentou a conversão em preventiva (arts. 310 e 312 do CPP), o que afasta a alegação de omissão.

Assim, a audiência de custódia transcorreu regularmente, não se constatando vício capaz de macular a custódia cautelar.

No que pertine ao argumento de ausência de fundamentação no decreto preventivo, entendo não proceder, uma vez que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva se encontra fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP. Por imperioso, transcrevo trecho da referida decisão, datada de 10/05/2025:

“...
No caso em tela, cabível a decretação, por se tratar, em tese, do crime art.
121 $2° Inc. II, fato ocorrido no dia 08/05/2025.

Autoria e materialidade estão plenamente comprovadas ( id 142767383) pelo Boletim de Ocorrência, pelo depoimento das testemunhas ( ids 138396263) e demais elementos coligidos pela Autoridade Policial.

Narra o Boletim de Ocorrência:

O relator acima qualificado na qualidade de policial civil devidamente lotado neste distrito recebeu uma ligação dizendo que "houve uma confusão em um bar e que um homem atirou em outro homem"; QUE imediatamente a policia civil juntamente com a polícia militar saiu em diligência ao referido local do crime; QUE ao chegar encontrou um corpo já sem vida identificado como ADILSON JOSÉ SOARES; QUE populares que presenciaram o fato criminoso disseram ter sido JOSÉ GERALDO DA SILVA o autor do disparo de arma de fogo, foi dito ainda a equipe policial que JOSÉ GERALDO atirou em ADILSON JOSÉ com uma espingarda e saiu empurrando a motocicleta de JOSÉ GERALDO; QUE imediatamente a equipe policial seguiu para um possível paradeiro de JOSÉ GERALDO, sendo o referido local a casa de ADILSON BORGES DO NASCIMENTO, a equipe policial perguntou a ADILSON BORGES o possível paradeiro de JOSÉ GERALDO e o mesmo disse não ter visto o conhecido neste dia; QUE a equipe insistiu e viu que a motocicleta de JOSÉ GERALDO estava dentro da casa de ADILSON BORGES; QUE ADILSON BORGES confessou ter escondido JOSÉ GERALDO em sua residência e abriu um cômodo onde foi encontrado JOSÉ GERALDO; QUE a arma do crime, (uma espingarda calibre 28) juntamente com 6 cartuchos não deflagrados e 1 deflagrado, foi recuperada; QUE de imediato a equipe policial conduziu JOSÉ GERALDO e ADILSON BORGES a delegacia deste distrito para procedimentos cabíveis. Registra-se para devidos fins./

Consta, ainda, AUTO DE APREENSÃO
( id 142767383):

-

- 01 (UMA) ESPINGARDA CALIBRE 28; - 06 MUNIÇÕES CALIBRE 28 INTACTAS; - 01 MUNIÇÃO CALIBRE 28 DEFLAGRADA. *

A testemunha
FRANCISCO LUCAS FERREIRA DA SILVA relatou
( id 142767383, fls. 13)

-

''QUE estava no bar no momento em que o senhor José Geraldo da Silva e o senhor Adilson José Soares começaram a discutir por causa de um fumo que Adilson tinha pedido ao José, no que José retrucou que não iria dar nada a ele e e mandou que ele fosse trabalhar, que Adilson desafiou a José dizendo que ele podia vim com qualquer coisa, com arma, revolver, o que fosse; QUE questionado se viu a vítima desferir um tapa contra o acusado, afirmou que não; QUE José já chegou com a arma atirando em Adilson, que a própria vítima já alvejada foi quem tomou a espingarda do indiciado e deu uma coronhada na cabeça dele, e já foi logo desfalecendo, e na sequência veio a óbito; QUE o indiciado desceu na mesma rua, sentido a casa do seu amigo Adilson Borges do Nascimento, que logo a policia chegou no local em busca do suspeito''.

(...).

In casu, verifico que o periculum in libertatis e o fumus comissi delicti restam comprovados em relação ao acusado, sobretudo diante da gravidade art.
121 $2° Inc. II, fato ocorrido no dia 08/05/2025.

Quanto à materialidade e os indícios suficientes de autoria,
restam cabalmente demonstrados, conforme se extrai da presente investigação, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede inquisitorial.

(...).

A prisão preventiva do acusado verifica-se pela necessidade de
garantia da ordem pública e como forma de assegurar a aplicação da lei penal
.

(...).

Entendo que a liberdade do indiciado representa um risco concreto para
garantir a ordem pública em razão modus operandi do delito, que traduz gravidade da conduta perpetrada e para evitar reiteração delitiva.

(...).

Quanto à APLICAÇÃO DA LEI PENAL, entendo que o acautelamento do acusado é de extrema importância à sua ocorrência. Conforme se percebe, a par das informações apostas pela autoridade policial, o investigado está buscando de todos os modos se esquivar da aplicação da lei penal. Verifica-se, pois, que o acusado poderá se furtar da aplicação da lei penal.

Dessa forma, resta indubitável, pelo menos por ora, a necessidade de, preventivamente, cercear a liberdade do acusado, de modo a se assegurar a devida aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública.

Pontuo, ainda, que descabe a aplicação de medidas cautelares, a necessidade de garantia da ordem pública, consoante pacífica posição jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 46.378/MG).

Posto isto, pelos motivos expostos, com amparo nos artigos 311 e 312 do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE
JOSE GERALDO DA SILVA
, qualificados nestes autos, EM PRISÃO PREVENTIVA
...”

Entendo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com a indicação de razões concretas e idôneas que justificam a continuidade da segregação cautelar. O decreto prisional observa o dever de motivação do art. 93, IX, da Constituição Federal e apoia-se na análise dos elementos colhidos nos autos.

O juízo de origem reconheceu a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, apontando de forma clara a presença dos pressupostos que autorizam a decretação e a manutenção da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, à vista da gravidade concreta da conduta imputada. Registrou que, “no caso em tela, cabível a decretação, por se tratar, em tese, do crime do art. 121, § 2º, II, fato ocorrido em 08/05/2025”; que autoria e materialidade estão demonstradas pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos testemunhais, além dos demais elementos coligidos. Consta, ainda, a narrativa de que, após notícia do homicídio no bar, houve diligência imediata, localização do paciente em residência de terceiro e apreensão da arma utilizada (espingarda calibre 28), com 6 munições intactas e 1 deflagrada. Testemunha presencial descreveu a dinâmica do fato, referindo discussão prévia e o disparo que atingiu a região torácica da vítima, seguido do deslocamento do investigado.

In casu
, o juízo salientou a presença simultânea de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, “sobretudo diante da gravidade (art. 121, § 2º, II)”, destacando que a custódia se impõe “para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal”. Enfatizou, ademais, que a liberdade do indiciado representaria risco concreto, em razão do
modus operandi
e do potencial de reiteração delitiva, e que, “a par das informações apostas, o investigado está buscando de todos os modos se esquivar da aplicação da lei penal”. À luz desse quadro, o magistrado concluiu pela insuficiência das medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), ratificando a conversão com fulcro nos arts. 311 e 312 do CPP.

Nesse contexto, a motivação é específica, ancorada em elementos objetivos dos autos (materialidade, indícios de autoria, dinâmica do fato, apreensão da arma e risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal), revelando adequação e necessidade da medida extrema, em consonância com o sistema de cautelares pessoais e a jurisprudência dominante.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. No caso, verifica-se que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e se encontra amparada nos requisitos preconizados no artigo 312 do Código de Processo Penal, existindo nos autos prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, restando devidamente apontados os motivos ensejadores da custódia antecipada, a qual foi decretada para garantia da ordem pública.
2. Indevida a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP, quando a segregação se encontra justificada e necessária. 3. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantirem a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a imprescindibilidade da sua manutenção. 4. Ordem denegada. (TJTO , Habeas Corpus Criminal, 0000788-35.2023.8.27.2700, Rel. JOCY GOMES DE ALMEIDA , julgado em 14/02/2023, DJe 27/02/2023 17:22:12) (TJ-TO - HC: 00007883520238272700, Relator: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/02/2023, CAMARAS CRIMINAIS) (GRIFEI).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa E. Corte, senão, vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com a jurisprudência das Cortes de Superposição, no sentido de que, no crime de homicídio, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado na empreitada delitiva, identificador da periculosidade do agente, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, RHC n. 220.100/SP e STJ, AgRg no RHC n. 167.491/SP), tal como se deu na espécie, em que o paciente, motivado por vingança, em razão de desavença anterior, assassinou a vítima a tiros, surpreendendo-a enquanto consumia bebida alcoólica em um bar, conforme confissão em sede policial .

2. Nesse contexto, considerando que a prisão foi decretada em decorrência da periculosidade do coacto em razão do modus operandi empregado na conduta delitiva, evidenciando a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública, eventuais “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar” (STJ, HC 708.523/SP).

3. Ordem conhecida e denegada. (...).

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08140717020248140000 22330468, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

Dessa forma, não identifico a existência de coação ilegal a ser reparada. É certo que a nova ordem constitucional consagra a liberdade como regra, admitindo a prisão cautelar apenas em hipóteses excepcionais, contudo, não há conflito com o princípio da presunção de inocência quando a medida extrema encontra-se devidamente fundamentada, como no caso em análise. O juízo de origem ressaltou a necessidade da segregação para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, além de reconhecer o risco de reiteração delitiva, fundamentos que demonstram a adequação da medida excepcional.

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido, encarto julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). Grifei

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

Por fim, ficam superadas as teses defensivas relativas à suposta omissão da autoridade coatora quanto ao pedido de liberdade provisória formulado em 22/05/2025 e à alegada ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva no prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP, porquanto, conforme se depreende das informações prestadas pelo juízo de origem, o pleito de liberdade provisória foi apreciado nos autos e a prisão preventiva foi reavaliada em 21 de agosto de 2025, atendendo-se à exigência legal.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do
mandamus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É como
voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/10/2025